Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A APREENSÃO DO VEÍCULO E NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA FIEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PAGAMENTO ANTECIPADO E CASHBACK. NEGÓCIO FIRMADO COM A EMPRESA LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA UNIDAS S.A. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o pedido de tutela de urgência para determinar que a segunda agravada, empresa Unidas S.A., se abstenha de efetuar a apreensão do veículo que se encontra em posse da agravante ou ainda a nomeação desta como sua depositária fiel, haja vista que o contrato de locação com a primeira agravada (Longitud Car Locação Inteligente de Veículos) foi firmado sem a anuência da UNIDAS S.A, a qual é proprietária do referido bem e, por isso, tem o direito de reavê-lo de quem injustamente o possua ou detenha, nos termos do art. 1228 do Código Civil.
2. Agravo conhecido e desprovido.